Tribunal: TJSP
Processo: 2040188-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO: pleito visando o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, em face da ilegalidade da atuação dos guardas municipais, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e presentes condições pessoais favoráveis – afastamento – no limitado espectro de cognição sumária da via eleita, não se vislumbra ilegalidade a ser

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO: pleito visando o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, em face da ilegalidade da atuação dos guardas municipais, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e presentes condições pessoais favoráveis – afastamento – no limitado espectro de cognição sumária da via eleita, não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida – custódia preventiva necessária para a acautelar a ordem pública – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.